Tribunal: TJSP
Processo: 2002188-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão indeferindo os benefícios da assistência judiciária gratuita – Comprovação de que os recorrentes possuem condições de arcar com as custas e despesas – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2002188-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que são agravantes RAFAEL VILELA MORA,
NAYDE VILELA ISCHIARA, MARIA CRISTINA DA SILVA MORA, ROSELI
MORA AZENHA e JORGE APARECIDO AZENHA, são agravados
MARCELO
ALVES
MARINHO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
MARIA
APARECIDA DE JESUS MARINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002188-34.2020.8.26.0000
Processo de Origem: 1008223-52.2018.8.26.0564
Agravantes: Rafael Vilela Mora e outros
Agravados: Marcelo Alves Marinho e outros
Comarca: São Bernardo do Campo
MM. Juiz de 1a Instância: Celso Lourenço Morgado
VOTO no 37685
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão
indeferindo os benefícios da assistência judiciária
gratuita
Comprovação de que os recorrentes
possuem condições de arcar com as custas e
despesas Decisão mantida Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 455 dos autos de origem, que em ação de
anulação de negócio jurídico, indeferiu os benefícios da
justiça gratuita aos requeridos/agravantes.
2.
Inconformada, insurge-se a parte requerida/agravante,
alegando, em resumo, que preenche os requisitos legais
(declaração de pobreza). Alega que não tem como arcar
com as custas e despesas processuais, pois houve redução
significativa dos seus rendimentos no último ano, sendo que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas variadas, inclusive médicas.
3.
Requerem atribuição de efeito suspensivo.
4.
Recebi o agravo na forma de instrumento, mas neguei a
liminar pretendida.
5.
Agravo processado. Não houve resposta (fls. 25).
FUNDAMENTOS.
6.
O recurso não merece provimento.
7.
Os elementos dos autos afastam, de fato, a presunção
de veracidade da declarações de pobreza juntadas.
8.
São 5 (cinco) os requeridos, sendo que alguns deles
possuem inclusive poupança, plano de saúde e aplicação
financeira (vide fls. 396 e seguintes dos autos de origem). Além
disso, o valor atribuído à causa não é irrisório, mas também
não é exorbitante (R$ 165.600,00 - cento e sessenta e cinco mil
e seiscentos reais fls. 125).
9.
Por todo o exposto, conclui-se, portanto, que não se
vislumbra desacerto na decisão recorrida, que bem consignou
que os ora agravantes não possuem dívidas declaradas, com
exceção da corré Nayde Vilela Ischiara, que alega gastos
com clínica de repouso e plano de saúde mas que, por outro
lado, de suas declarações de rendas pode-se constatar que a
mesma possui aplicação financeira significativa (fl. 401). Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação ao réu Jorge Aparecido Azenha, pode-se verificar
que também possui patrimônio declarado, inclusive com
aplicação financeira (fl. 438). Por outro lado, com relação às
corrés Maria Cristina da silva Mora e Roseli Mora Azenha, os
documentos juntados nada revelam acerca de situação
econômico-financeira destas, atestando apenas que elas não
apresentaram declarações de bens à Receita Federal.
Ausentes documentos que comprovem de forma cabal a
modificação de suas condições econômicas no curso da lide.
10.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR